Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727353-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE IRAN ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos no 0708897-80.2023.8.07.0007, proposta pelo JOSE IRAN ROCHA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré/agravante restabeleça o plano de saúde do autor/agravado José Iran Rocha, nos moldes contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 158389611, autos de referência). Narra a agravante, em síntese, que o cancelamento de contratos que não possuem equilíbrio atuarial tem a finalidade de aprimorar e disponibilizar serviços melhores para seus clientes. Assinala que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte.” Esclarece que o contrato com o agravado é do tipo coletivo empresarial e não há abuso na rescisão unilateral. Aduz que a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência visa permitir que o beneficiário proceda com a migração do contrato para outra operadora, podendo se valer da regra de portabilidade de carências. Nesse sentido, defende que não há risco de desassistência e que observou o prazo de 12 (doze) meses para rescisão unilateral, bem como a exigência de notificação prévia. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para sustar os efeitos da decisão agravada ou reduzir o valor e a forma de cômputo da multa por eventual descumprimento. No mérito, requer a reforma da decisão, para revogar a liminar concedida ao autor/agravado pelo Juízo de origem. Preparo regular no ID 48788446. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 158389611, origem) in verbis: [...] Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, objetivando a condenação da ré à obrigação de fazer para o restabelecimento de plano de saúde. O autor afirmou que é cliente da ré desde 2021 e que encontra-se inscrito na matrícula no 08650003141798000, que não se encontra mais no prazo de carência e que está em dia com o pagamento das mensalidades. Alegou que meses após a contratação do plano teve o diagnóstico de câncer de pênis, cuja cobertura foi negada pela ré por alegar ser doença pré-existente. Reforça que na época a família custeou o tratamento. Contudo, recentemente o caso teria se agravado e o autor foi internado em abril de 2023 para a realização de uma cirurgia no Hospital Anchieta. Aduziu que seu quadro atual é potencialmente grave e está com suspeita de recaída pulmonar e agravamento da doença. Pontuou que a ré vinha custeando os exames e a internação do autor, mas enquanto ele fazia exames para a confirmação do agravamento da doença, ainda na UTI, teria recebido a notificação do plano de saúde informando a rescisão unilateral do plano. Afirmou que esse fato tem lhe acarretado prejuízos, já que está com metástase e depende de acompanhamento médico frequente, de modo que seria abusiva a conduta das rés de cancelar o plano neste momento, de maior debilidade de saúde e durante o tratamento para a doença que possui grande letalidade. Pois bem. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Analisando os autos, conquanto ainda não se tenham todas as informações sobre os fatos narrados nos autos, notadamente o efetivo motivo do cancelamento do plano de saúde, entendo que, por ora, e considerando o tempo do vínculo existente entre as partes; a afirmação de que o pagamento encontra-se em dia; e a gravidade da doença do autor, é recomendável manter-se o vínculo contratual, até que o contraditório permita o aprofundamento das questões fáticas. Isso porque, o que está em jogo é a preservação do direito à saúde do autor e o acesso à tratamentos necessários à manutenção de sua vida, também em razão do caos que se encontra a saúde pública no Distrito Federal, muito pouco acessível. Assim, conquanto seja possível a rescisão unilateral do plano pela operadora de plano de saúde, é imperioso se verificar se houve ou não prévio e válido aviso ao beneficiário, para que ele pudesse ter tido condições de realizar a migração para outro ou para que ele pudesse ter realizado o regularização das questões eventualmente pendentes. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO INEFICAZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. CONSUMIDOR QUE TEVE EFETIVO PREJUÍZO COM O CANCELAMENTO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. I. As relações jurídicas entre operadoras de planos de assistência à saúde, "administradoras de benefícios" e consumidores são regidas pela Lei 9.656/1998 e, subsidiariamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. II. A "administradora de benefícios" que intermediou a contratação e veiculou a notificação considerada irregular é parte legítima para a causa que tem por objeto a manutenção do plano de assistência à saúde. III. A validade da resilição unilateral do contrato coletivo de assistência à saúde pressupõe notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. IV. Identificada a irregularidade no procedimento de notificação que, acaso atendesse às exigências legais, autorizaria a resilição unilateral, o plano de saúde deve ser mantido nos moldes contratados até que eventualmente venha ser resolvido de forma adequada. V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional sofrido pelo beneficiário que, em face do cancelamento irregular do contrato, tem efetivo prejuízo quanto à assistência à saúde. VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00. VII. Não pode ser reconhecida a existência de dano moral em relação aos beneficiários que não experimentaram adversidades concretas em virtude do cancelamento de plano de saúde. VIII. Recursos das Rés parcialmente providos. Recurso dos Autores prejudicado. (Acórdão n.1190204, 20160910187707APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 05/08/2019. Pág.: 401/402). Dessa maneira, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor José Iran Rocha (CPF 523.751.xxx-34), matrícula no 08650003141798000, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A manutenção do plano dependerá do pagamento das mensalidades pelo autor, desde a data da presente decisão, estando a ré ainda obrigada a fornecer os boletos previamente para pagamento. [...] De uma leitura atenta da decisão impugnada, dos documentos e informações constantes dos autos, entendo que o magistrado a quo atuou com a cautela necessária na contenda em sede liminar, não merecendo quaisquer reparos neste momento processual, pois embora haja previsão legal acerca da possibilidade de rescisão unilateral do entabulado entre as partes, há situações emergenciais que excepcionam a regra. Tanto é assim que o Superior Tribunal Justiça fixou tese jurídica no Tema Repetitivo 1.082 segundo a qual “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) Nessa mesma linha de entendimento há julgados provenientes da Oitava Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é " abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. REQUISITOS. BENEFICIÁRIA GESTANTE. ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO. EQUIPARAÇÃO A TRATAMENTO MÉDICO. EXTENSÃO DA COBERTURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar as disposições previstas na Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, pacificou o entendimento de que é possível a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, desde que observados alguns requisitos: (a) previsão contratual nesse sentido; (b) transcurso do período de 12 (meses) de vigência; (c) notificação do contratante com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência; e (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. Precedentes. 2. Quanto à necessidade de observar o período de 12 (doze) meses de vigência contratual e de notificar previamente a parte contrária, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, tais requisitos encontram amparo na Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, cujo parágrafo único do artigo 17 contém a seguinte redação: "Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias". 3. A exclusão do parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 pela Resolução Normativa no 455/2020 da ANS não implica, por si só, a conclusão de que não é mais possível a rescisão imotivada pela seguradora quando essa cumpre os requisitos ali elencados, sobretudo considerando que não há como obrigar uma das partes a manter o contrato indefinidamente sem vontade. 4. O acompanhamento decorrente do estado gravídico da beneficiária pode ser equiparado a um tratamento médico, para fins do último requisito mencionado pelo c. STJ como autorizador da rescisão contratual imotivada do plano de saúde coletivo, qual seja, que o beneficiário não esteja em tratamento médico necessário à saúde. 5. Considerando a orientação do c. STJ no sentido de que "a liberdade de contratar não é absoluta, devendo ser exercida nos limites e em razão da função social dos contratos, notadamente em casos como o presente, cujos bens protegidos são a saúde e a vida do beneficiário, os quais se sobrepõem a quaisquer outros de natureza eminentemente contratual" (REsp 1818495/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019), deve ser mantida a cobertura à Autora gestante até que o nascituro venha a completar 30 (trinta) dias ou que a gravidez chegue a termo sem o nascimento com vida do nascituro. 6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 7. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (Acórdão 1340028, 07316808920208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a vigência do plano de saúde da parte agravada começou em 10/06/2021 (ID 158321677, origem). De acordo com o autor/agravado, meses depois de contratar o plano de saúde descobriu doença. Ao solicitar cobertura de exames, a operadora negou com o fundamento de que a doença era preexistente. Diante da negativa, o autor/agravado informou que iniciou tratamento particular. Contudo, diante da piora de seu quadro de saúde, no corrente ano, precisou ser internado e submetido a procedimento cirúrgico e enquanto fazia exames para confirmar o agravamento da doença e ainda internado em UTI recebeu notificação da ora agravante informando a rescisão unilateral do contrato. Deveras, consta no ID 48788448 a notificação enviada para o ora agravado em que a agravante exerce seu direito à rescisão unilateral do contrato, a despeito do regular pagamento das mensalidades e de ter mantido o contrato após ter tido ciência da doença ainda em 2021, quando o ora agravado solicitou as primeiras coberturas. Por sua vez, os documentos que acompanham a inicial (ID 158323099, origem) revelam que o agravado está sob tratamento de doença grave, além de enfrentar complicações decorrentes de seu quadro de saúde (ID 158323102, 158323104, origem). Embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, como dito alhures, é assente a jurisprudência no âmbito do Tribunal da Cidadania e deste e. Tribunal que é abusiva a rescisão unilateral enquanto a parte segurada está submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência necessário à sobrevivência. À vista disso e com base nos documentos anexados à inicial, verifica-se que não só há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, como também há probabilidade do direito vindicado, razões que autorizam a manutenção da decisão recorrida, até ulterior instrução processual. Pelo exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178, inciso II, do CPC). Desembargador José Firmo Reis Soub Relator